Tribunal: STJ
Processo: 2056202-94.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571615 - SP(2024/0052386-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
EMBARGADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO NOME
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e05afd13-9249-4dae-a6d8-5528b7971145

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571615 - SP(2024/0052386-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
EMBARGADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO NOME
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL DE AGUIAR
ANICETO contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
PAGAMENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. PRETENSÃO
DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO NA MODALIDADE EXTRACONCURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Com a decretação da falência, a administração dos bens da massa cabe
exclusivamente ao administrador judicial. Não tendo sido a liberação de recursos
para adesão ao referido programa autorizada, não cabe a inclusão do crédito na
modalidade extraconcursal.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido a respeito da ausência de utilidade ou
benefício à massa falida implicaria reexame de matéria de fato, incabível na via do
recurso especial (Súmula 7).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma a existência de
omissão quanto à aplicação dos arts. 861 a 875 do Código Civil, relativos à gestão de
Documento eletrônico VDA56171734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:16
Código de Controle do Documento: f4507895-a25a-4ff4-9a2e-45e02062c1ad

negócios, sustentando que o instituto valida atos úteis praticados sem autorização e
que o acórdão teria se limitado à ausência de autorização do administrador judicial,
sem enfrentar a tese específica.
Aduz contradição ao apontar que o acórdão aplicou a
para
Súmula 7/STJ
não examinar a “utilidade” do pagamento de R$ 81.795,01, embora os fatos e valores
estivessem documentalmente provados e incontroversos no Quadro Geral de
Credores, defendendo tratar-se de qualificação jurídica de fato incontroverso, e não de
reexame fático.
Sustenta omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa prevista
no
do Código Civil, afirmando que a massa teria incorporado benefício
art. 884
patrimonial às custas do embargante, sem ressarcimento extraconcursal.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 475-477 na qual a parte
embargada alega que não há vícios do
do Código de Processo Civil, que a
art. 1.022
gestão de negócios é incompatível com o regime falimentar e com a exclusividade da
administração pela administradora judicial, que a análise da utilidade demanda
reexame fático-probatório vedado pela
e que não há enriquecimento
Súmula 7/STJ
sem causa a ser reconhecido, pois o crédito está apenas em discussão de
classificação.
É o relatório.
VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.
A alegação de omissão não se verifica. O acórdão enfrentou a controvérsia
a partir de dois fundamentos autônomos e suficientes: a exclusividade da
administração dos bens da massa pela administradora judicial e a inexistência de
autorização para liberação de recursos ao programa, o que afasta a inclusão do crédito
como extraconcursal; e a inviabilidade, à luz da
, de revisão da
Súmula 7/STJ
conclusão das instâncias ordinárias sobre a ausência de utilidade ou benefício à massa
falida sem reexame de matéria fática (fl. 457). Não há exigência de enfrentar, ponto a
ponto, todas as normas invocadas quando a solução jurídica adotada decorre de
premissas suficientes.
A alegação de contradição não procede. O acórdão é linear ao afirmar que a
aferição de utilidade ou benefício à massa pressupõe análise do contexto fático-
probatório, o que é vedado na via especial. A conclusão é coerente com as premissas
estabelecidas, sem conflito interno.
A suposta omissão quanto ao
do Código Civil não se caracteriza. O
art. 884
acórdão adotou solução jurídica que afasta o ressarcimento na modalidade
extraconcursal por falta de autorização e pela necessidade de reexame fático para
qualificar eventual utilidade do pagamento. O pronunciamento sobre enriquecimento
sem causa não era indispensável diante da ratio decidendi já firmada.
Documento eletrônico VDA56171734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:16
Código de Controle do Documento: f4507895-a25a-4ff4-9a2e-45e02062c1ad

A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
PAGAMENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. PRETENSÃO
DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO NA MODALIDADE EXTRACONCURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Com a decretação da falência, a administração dos bens da massa cabe
exclusivamente ao administrador judicial. Não tendo sido a liberação de recursos
para adesão ao referido programa autorizada, não cabe a inclusão do crédito na
modalidade extraconcursal.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido a respeito da ausência de utilidade ou
benefício à massa falida implicaria reexame de matéria de fato, incabível na via do
recurso especial (Súmula 7).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (fl. 457)

Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
Documento eletrônico VDA56171734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:16
Código de Controle do Documento: f4507895-a25a-4ff4-9a2e-45e02062c1ad

REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:16
Código de Controle do Documento: f4507895-a25a-4ff4-9a2e-45e02062c1ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.571.615 / SP
Número Registro: 2024/0052386-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008472021
000847202110162905120218260224
00084720211016290512021826022410219177520178260224
10162905120218260224
10219177520178260224
20562029420228260000
8472021
847202110162905120218260224
84720211016290512021826022410219177520178260224
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL DE AGUIAR ANICETO
ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
AGRAVADO
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO
NOME
: COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - MASSA FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL DE AGUIAR ANICETO
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - SP257907
Documento eletrônico VDA56427826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 058088cd-4742-4860-a39f-4da8fb4aca10

EMBARGADO : COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS FALIDO LTDA
OUTRO NOME : COSTEIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: 058088cd-4742-4860-a39f-4da8fb4aca10